Tribunal: STJ
Processo: 5012404-96.2018.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2121261 - RJ(2024/0028517-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALIANCA
- INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE
S/A
NAVEGAÇÃO
AGRAVANTE
: CBO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS
DA CSLL E DO IRPJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO
AO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Como assentado no
, o acórdão recorrido destoa da
decisum
jurisprudência do STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido da “(...)
da legitimidade da vedação à compensação das estimativas, prevista na
sem qualquer limitação temporal ou, ainda, quanto
Lei n. 13.670/2018,
à forma de apurar o cálculo (receita bruta ou balancetes de suspensão ou
redução).” (AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão,
REsp 2.001.176/CE,
Segunda Turma, DJe de
.
17/5/2023)

3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54111198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: cb9d42a7-1cd7-4611-8a23-b379b5d886e0

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: cb9d42a7-1cd7-4611-8a23-b379b5d886e0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2121261 - RJ (2024/0028517-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALIANCA S/A - INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO
AGRAVANTE
: CBO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DA
CSLL E DO IRPJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO AO
ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Como assentado no
, o acórdão recorrido destoa da
decisum
jurisprudência do STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido da “(...)
da legitimidade da vedação à compensação das estimativas, prevista na
sem qualquer limitação temporal ou, ainda, quanto à
Lei n. 13.670/2018,
forma de apurar o cálculo (receita bruta ou balancetes de suspensão ou
redução).” (AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão,
REsp 2.001.176/CE,
Segunda Turma, DJe de
.
17/5/2023)

3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52918736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:50
Código de Controle do Documento: 96b73545-d157-47b2-9d13-da0c5836c1f9

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1136):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IRPJ E CSLL. ARTS. 2o E
74, §3o, INC. IX, DA
E 35 DA
LEI 9.430/1996
LEI 8.981/1995.
ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DO
STJ SOBRE O TEMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
As agravantes alegam que a decisão “(...) não merece prosperar. Isso
porque a vedação à compensação prevista na
faz
Lei no 13.670/2018
referência expressa ‘aos débitos relativos ao recolhimento mensal por
estimativa do IRPJ e CSLL, apurados na forma do
o da
art. 2
Lei 9.430/96
’. (...) Pelo que se observa, portanto, a opção do legislador foi a de vedar a
compensação, exclusivamente, em relação às estimativas mensais
previstas no
o da
não tendo se manifestado em
art. 2
Lei no 9.430/1996,
relação à hipótese de apuração mediante balancete de suspensão ou
redução, prevista no
da
Assim, ainda que haja
art. 35
Lei no 8.981/1995.
jurisprudência deste Tribunal sobre o tema em análise, este entendimento
não corresponde a melhor interpretação jurídica da questão ora debatida.”
(fls. 1153-1154). Trata da matéria de fundo.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA52918736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:50
Código de Controle do Documento: 96b73545-d157-47b2-9d13-da0c5836c1f9

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, como assentado no
, o acórdão recorrido destoa
decisum
da jurisprudência do STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido da
“(...) da legitimidade da vedação à compensação das estimativas, prevista
na
sem qualquer limitação temporal ou, ainda, quanto
Lei n. 13.670/2018,
à forma de apurar o cálculo (receita bruta ou balancetes de suspensão ou
redução).” (AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão,
REsp 2.001.176/CE,
Segunda Turma, DJe de
.
17/5/2023)
Nesse sentido os precedentes já indicados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO
DÉBITOS RELATIVOS AO RECOLHIMENTO
CPC/2015.
MENSAL
POR
ESTIMATIVA
DO
IRPJ
E
DA
CSLL.
COMPENSAÇÃO.
VEDAÇÃO
PELA
LEI
13.670/2018.
POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação
jurisdicional no acórdão que decide de modo integral e com
fundamentação suficiente a controvérsia posta. O mero inconformismo
com o julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. Esta Corte Superior de Justiça "possui entendimento consolidado acerca
da legitimidade da vedação à compensação das estimativas, prevista na
sem qualquer limitação temporal ou, ainda, quanto à
Lei n. 13.670/2018,
forma de apurar o cálculo (receita bruta ou balancetes de suspensão ou
redução)" (AgInt no
relator Ministro Francisco
REsp n. 2.001.176/CE,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
17/5/2023)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp 1.909.373/SP,
DJEN de 17/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Documento eletrônico VDA52918736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:50
Código de Controle do Documento: 96b73545-d157-47b2-9d13-da0c5836c1f9

SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. RECOLHIMENTO POR
ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO COM "SALDOS NEGATIVOS".
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
VEDAÇÃO
SUPERVENIENTE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PACÍFICA
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido de
que "a lei que regula a compensação tributária é aquela vigente à data do
encontro de contas, e, desse modo, a partir da vigência da
nos termos do
§ 3o, IX, da
Lei n. 13.670/2018,
art. 74,
Lei n. 9.430/1996,
não podem ser objeto de compensação os débitos relativos ao
recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL)" (AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.090.833/RJ,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
. Precedentes.
14/12/2023)
3. No caso dos autos, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a
Região está em conformidade com essa orientação jurisprudencial, tendo
em vista o fundamento de que "a nova vedação trazida pela
alcança o pagamento por estimativa mesmo que
Lei n. 13.670/2018
reduzido o seu valor pelo levantamento dos balancetes".
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 2.104.529/RJ,
Turma, DJe de 13/6/2024)
Veja-se ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. IRPJ. CSLL.
CPC/2015.
EXTINÇÃO DE CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO POR ESTIMATIVA.
CALENDÁRIO DE 2018. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL.
NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
VEDAÇÃO IMPOSTA PELA
RECOLHIMENTOS
LEI 13.670/2018.
APURADOS COM BASE EM BALANCETES. APLICABILIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
1. No tocante à prestação jurisdicional, inexiste vício no acórdão
recorrido, não ocorrendo a alegada ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No concernente às limitações trazidas pela Lei 13.670/ 2018 com vistas
a permitir a compensação no ano-calendário de 2018 dos débitos de IRPJ
e CSLL, observou-se, no ponto, que a controvérsia foi decidida com
Documento eletrônico VDA52918736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:50
Código de Controle do Documento: 96b73545-d157-47b2-9d13-da0c5836c1f9

enfoque eminentemente constitucional, sendo descabida a revisão do
acórdão pela via do recurso especial, sob pena de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal prevista no
da CF
art. 102
/1988.
3. Consoante entendimento desta Corte Superior, a vedação à
compensação de recolhimentos mensais de IRPJ e de CSLL por
estimativa, prevista no inciso IX do § 3o do
da
art. 74
Lei 9.430/1996,
deve ser aplicada, inclusive, à hipótese de recolhimentos mensais
apurados com base em balancetes (suspensão/redução). Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 1.911.816/RJ,
Primeira Turma, DJe de 18/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INEXISTENTES.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
RELATIVOS AO RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA
DO IRPJ E DA CSLL APÓS A LEI N. 13.670/2018. SÚMULA 83/STJ.
PRETENSÃO POR ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a
ser sanada no julgamento da segunda instância, portanto inexistentes os
requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com
base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a
celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, razão por que não há falar, inclusive, em
concessão do pleito subsidiário. Esta Corte de Justiça firmou, "no
julgamento do Recurso Especial 1.164.452/MG, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, [...] o entendimento de que a lei a regular a
compensação tributária é aquela vigente à data do encontro de contas.
Desse modo, a partir da vigência da
nos termos do
Lei 13.670/2018,
§ 3o, IX, da
não podem ser objeto de
art. 74,
Lei 9.430/1996,
compensação 'os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa
do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)'" - (AgInt no REsp n. 1.927.254/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2021,
31/8/2021)
3. A vedação à compensação de recolhimentos mensais de IRPJ e de
CSLL por estimativa, prevista no inciso IX do § 3o do
da
art. 74
deve ser aplicada, inclusive, à hipótese de
Lei n. 9.430/1996,
Documento eletrônico VDA52918736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:50
Código de Controle do Documento: 96b73545-d157-47b2-9d13-da0c5836c1f9

recolhimentos mensais apurados com base em balancetes (suspensão
/redução) - aplicação da Súmula 83/STJ.
4. De acordo com julgados deste Superior Tribunal, "a ofensa ao
princípios da segurança jurídica, anterioridade e legalidade é insuscetível
de exame nesta Corte Superior, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal" (AgInt no
relator
REsp n. 2.041.486/PE,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
.
3/7/2023)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.796.223/SP,
Segunda Turma, DJEN de 19/8/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:50
Código de Controle do Documento: 96b73545-d157-47b2-9d13-da0c5836c1f9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.121.261 / RJ
Número Registro: 2024/0028517-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50124049620184025101
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRENTE : ALIANCA S/A - INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO
RECORRENTE : CBO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
RECORRIDO
: ALIANCA S/A - INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO
RECORRIDO
: CBO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - INCIDÊNCIA SOBRE LUCRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALIANCA S/A - INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO
Documento eletrônico VDA54008671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:44
Código de Controle do Documento: efa21f12-7f99-44ef-b7f8-d1556c66cec5

AGRAVANTE : CBO HOLDING S.A.
ADVOGADOS : HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:44
Código de Controle do Documento: efa21f12-7f99-44ef-b7f8-d1556c66cec5